Tribunal: TJMT
Processo: 1034260-77.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034260-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), YAN CASSIO FIALHO SILVA - CNPJ: 25.081.868/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de YAN CASSIO FIALHO SILVA, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. A ação visava à busca e apreensão de veículo Chevrolet Prisma dado em garantia fiduciária, tendo sido deferida a liminar, porém o bem e o réu não foram localizados após diversas tentativas de cumprimento do mandado, seguindo-se a inércia da parte autora em promover o andamento do feito após regular intimação.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada através do sistema processual eletrônico equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para fins de extinção por abandono da causa; (ii) estabelecer se restou configurado o abandono da causa pela inércia da parte autora em promover atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão após as dificuldades na localização do bem e do devedor.

III. Razões de Decidir

3. A intimação por meio eletrônico, realizada em sistema de processo digital, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõem a Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º, e o art. 270 do Código de Processo Civil, não se aplicando a alegação de nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

4. A parte autora, instituição financeira de grande porte devidamente cadastrada no sistema PJe, respondeu regularmente a diversas intimações eletrônicas ao longo do processo, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais e validando o meio de comunicação utilizado.

5. Em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, quando o bem não é localizado, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas ou requerer a conversão da ação em execução, conforme faculta o art. 4º do referido diploma legal.

6. A inércia da parte autora em adotar medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, mesmo após regularmente intimada, configura abandono da causa e ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

7. O princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe ao magistrado o dever de evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por desídia da parte, que não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo razoável.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:
“1. A intimação eletrônica realizada através do sistema processual eletrônico equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, sendo válida para todos os efeitos legais quando a parte possui cadastro ativo no sistema. 2. Em ações de busca e apreensão, a inércia da parte autora em adotar medidas para localização do bem ou conversão do feito em execução, após regular intimação, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O histórico de respostas da parte às intimações eletrônicas afasta a alegação de nulidade por vício na comunicação processual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, III e VI, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; art. 9º, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 10000186420248110039, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/01/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007615-78.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 22/04/2025; TJMT, Apelação Cível nº 10105483620248110037, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
YAN CASSIO FIALHO SILVA
, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em resumo, a ação foi protocolada em 08/09/2023 (id. 315496886), e após a concessão da liminar para busca e apreensão do veículo Chevrolet Prisma, FLEX, PRATA, 2018/2019, CHASSI 9BGKL69U0KG253064, RENAVAM 01177413202, PLACA QCE764, existiram repetidas dificuldades na localização do réu e do veículo, conforme se verifica das certidões negativas dos Oficiais de Justiça nos id's.
315497357, 315497374 e 315497385.

Em 18/02/2025 foi expedida intimação do autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias sobre a certidão negativa de citação (Id.

315497386).

A secretaria certificou o decurso do prazo em 09/04/2025 (Id. 315497387), após foi proferida a sentença recorrida.

Em suas razões recursais (Id.

315497394), a apelante alega, em síntese, que não houve a devida publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em nome de seu patrono, ocorrendo apenas a expedição eletrônica da intimação, o que contraria a Resolução nº 569, de 13 de agosto de 2024. Sustenta ainda que não houve intimação pessoal para impulso ao feito, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. Por essas razões, requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões não apresentadas, uma vez que não houve triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
YAN CASSIO FIALHO SILVA
, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Conheço
do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da alegada inércia da apelante para promover os atos processuais após a juntada de certidão negativa de diligência pelo Oficial de Justiça.

No caso em análise, a apelante sustenta que não houve a devida publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em nome de seu patrono, bem como não teria ocorrido sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigência do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

De fato, o §1º do art. 485 do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo por abandono:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Contudo, a legislação processual vigente, notadamente a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5º, §6º, e 9º, §1º, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

O Código de Processo Civil, em seu art. 246, §1º, reforça essa diretriz ao estabelecer que:

“§1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

No caso em tela, a parte autora, instituição financeira de grande porte, está devidamente cadastrada no sistema PJe, com domicílio eletrônico ativo para fins de comunicação processual.

Assim, a intimação realizada por esse meio é válida e supre o requisito de intimação pessoal, nos termos da legislação vigente.

Corrobora ainda, que após minuciosa análise dos autos, constata-se que a parte autora respondeu a várias intimações realizadas nos autos por ambos os meios (Sistema e DJEN), conforme se observa da intimação do Id. 315497375, com resposta e manifestação da parte no Id. 315497376. Ademais, as primeiras intimações em 2023 foram realizadas via sistema e devidamente respondidas pela parte autora, inclusive em sua maioria.

A Resolução nº 569, de 13 de agosto de 2024, invocada pela apelante, estabelece que
"nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios"
. No entanto, tal disposição não socorre a recorrente, uma vez que as intimações foram regularmente realizadas e, mais importante, efetivamente respondidas pela parte em diversas ocasiões, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais.

O histórico processual revela um padrão de comportamento da parte autora que demonstra ciência das intimações e, posteriormente, desídia no cumprimento das determinações judiciais.

Observa-se que em junho de 2024, após a certidão de devolução do mandado de busca e apreensão e citação negativa (Id. 315497374), a parte autora foi devidamente intimada em 03 de junho de 2024 para dar prosseguimento ao feito (Id. 315497375), manifestando em 16 de junho de 2024 apenas para solicitar suspensão do feito por 60(sessenta) dias, para diligenciar exata localização do bem objeto da presente ação de busca e apreensão (Id. 315497376). Essa intimação foi realizada via sistema:

De igual modo, outras intimações foram realizadas via sistema, como a intimação da Decisão proferida em 2023 no Id. 128564862 determinando o recolhimento das custas processuais - respondida pelo requerente no Id. 129055097. A decisão que deferiu a Busca e apreensão (Id. 130528330) e a decisão que determinou a inserção da restrição via RENAVAM (id. 143690981).

Assim, não é plausível a alegação do apelante quanto a inviabilidade da intimação realizada pelo sistema.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, quando o bem não é localizado, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, conforme faculta o art. 4º do referido diploma legal. A inércia do autor em optar por uma dessas alternativas, mesmo após regularmente intimado, autoriza a extinção do processo por ausência de interesse processual.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de triangulação processual decorrente da não citação da parte requerida, determinando o pagamento das custas processuais sem fixação de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção por ausência de citação foi correta, considerando os dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 que regulam a busca e apreensão e a inércia da parte autora em adotar as diligências necessárias para a localização do bem ou conversão do feito em ação executiva. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 8º, estabelece que a busca e apreensão constitui processo autônomo, cuja citação depende do cumprimento da liminar de apreensão.
4. Não obstante, é ônus do autor adotar todas as medidas necessárias para impulsionar o processo, inclusive requerendo diligências adicionais para localização do bem e citação da parte requerida, ou requerer conversão em ação executiva, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 5. A inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6. Sentença mantida por fundamento diverso, sem fixação de honorários advocatícios recursais, devido à ausência de triangularização da relação processual.
IV . Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
"É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: 1. TJMT, Apelação nº 0004575-76 .2012.8.11.0025, RelRel.s. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/04/2019. 2. TJDFT, Apelação nº 07058424120208070003, Rel. Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000186420248110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025). (Negritei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, diante da ausência de impulso processual, mesmo após intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora por meio eletrônico, nos termos legais, e se restou caracterizado o abandono da causa a justificar a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação por meio eletrônico, realizada em sistema de processo digital, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/06, art. 5º, §6º; CPC, art. 270). A autora foi regularmente intimada, inclusive com advertência expressa da possibilidade de extinção, e permaneceu inerte, configurando abandono da causa. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a decisão foi precedida de intimação válida, com respeito aos princípios do contraditório e da cooperação.
Não se verifica nulidade processual nem desproporcionalidade na extinção, pois a inércia injustificada compromete a efetividade da prestação jurisdicional. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando ausente impulso processual necessário, configurando descumprimento de dever processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A intimação em domicílio judicial eletrônico nos autos digitais supre o requisito de intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC. 2. A inércia da parte autora após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a aplicação da extinção prevista no art.
485, III, do CPC, quando presentes seus pressupostos legais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, §1º, 188, 270, 485, III e §1º; Lei 11.419/06, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 936.285/SP; TJMT, ApCiv 1006573-96.2021.8.11.0041, j. 09.12.2021; TJSP, ApCiv 1015377-72.2023.8.26.0071, j. 30.12.2024. (N.U 1007615-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025). (Negritei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC . INTIMAÇÃO REALIZADA EM MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pela administradora de consórcio, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora e se a intimação realizada no endereço eletrônico constante nos autos é válida, afastando a alegação de nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. A extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo não se confunde com o abandono da causa e, por isso, não exige intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, § 1º). 4. Além disso, a intimação eletrônica foi devidamente realizada via DJEN, conforme art. 270 do CPC, afastando a alegação de nulidade processual. 5. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica à hipótese, pois sua incidência pressupõe relação processual validamente constituída, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “1
. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular não exige intimação pessoal da parte autora. 2. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 270 do CPC é válida e eficaz para fins de regular prosseguimento processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º 270, 485, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4, Lei nº 11.419/2006, art . 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1007737-40.2023.8 .11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 20.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0014484-64.2019 .8.11.0004, Rel. Des . José Zuquim Nogueira, j. 14.05.2024; Súmula 240/STJ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105483620248110037, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025). (Negritei)

No caso em tela, as intimações foram regularmente realizadas e efetivamente respondidas pela parte autora em diversas ocasiões, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais.

De igual modo, há ainda a possibilidade de extinção do processo pela

inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Constata-se que a ação foi protocolada em 08/09/2023 (id. 315496886), e após a concessão da liminar para busca e apreensão do veículo Chevrolet Prisma, FLEX, PRATA, 2018/2019, CHASSI 9BGKL69U0KG253064, RENAVAM 01177413202, PLACA QCE764, houve repetidas dificuldades na localização do réu e do veículo, conforme atestado por certidões negativas do Oficial de Justiça (Id.

315497357, 315497374 e 315497385).

Repriso ainda, que a decisão judicial que deferiu o pedido de restrição do veículo na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (Id. 315497367), também determinou a intimação do autor para se manifestar em 5(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. O autor respondeu à intimação realizada via sistema, conforme petição juntada no Id. 315497369. Desta forma, não é crível que venha aos autos alegar que a intimação ulterior seja nula.

Ademais, é importante destacar que o princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe ao magistrado o dever de evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível.

No caso concreto, a parte autora demonstrou desinteresse no prosseguimento do feito, não esgotando os meios diligenciais disponíveis para localização do bem ou do devedor, mesmo após regularmente intimada para tanto. Tal comportamento configura abandono da causa, justificando plenamente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação, uma vez que as intimações foram regularmente realizadas e efetivamente respondidas pela parte autora em diversas ocasiões, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando que não houve condenação em honorários na instância originária, em razão da ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025